Tribunal: STJ
Processo: 5002831-15.2024.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231374 - SC(2025/0332948-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLENILDO DA SILVA E SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
IMPUGNAÇÃO PARCIAL NO AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS
ESPECIAL.
AUTÔNOMOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial é suficiente para a compreensão da
controvérsia e que foram devidamente indicados os acórdãos paradigmas destinados a comprovar o alegado
dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial e à indicação clara dos dispositivos legais
supostamente violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação parcial no agravo regimental implica a preclusão das teses defensivas que não
foram objeto de insurgência pelo agravante.
5. A jurisprudência do STJ exige, para o conhecimento de recurso especial pelo art. 105, III, "c", da Constituição da
República, a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
com transcrição dos trechos que evidenciem a similitude fática e a divergência na interpretação de dispositivos
legais, o que não foi cumprido no caso.
6. Acórdãos proferidos em
mandado de segurança, recurso ordinário em
, recurso
habeas corpus,
habeas corpus
ordinário em mandado de segurança e conflito de competência não são admitidos como paradigmas para
comprovação de dissídio jurisprudencial.
7. A simples menção genérica a dispositivos legais, sem a necessária argumentação que sustente a alegada ofensa
à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são capazes de alterar a conclusão da decisão
monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quanto à interposição do recurso especial com fundamento no
III, "c", da Constituição da República, é
art. 105,
imprescindível a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados,
com transcrição dos trechos que evidenciem a similitude fática e a divergência na interpretação de dispositivos
2.
legais.
Acórdãos proferidos em
, mandado de segurança, recurso ordinário em
,
habeas corpus
habeas corpus
recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência não são admitidos como paradigmas para
comprovação de dissídio jurisprudencial. 3. A simples menção genérica a dispositivos legais, desacompanhada de
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CR,
III, "c";
art. 105,
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe 17.11.2021;
EREsp 1424404/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.03.2018, DJe 14.03.2018;
AREsp 916.829/SP,
Documento eletrônico VDA54725194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c28f157-9b41-483b-ac99-be754b137ef4

STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.03.2018, DJe 12.03.2018;
REsp 1437794/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.11.2015; STJ,
REsp 1.555.074/CE,
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.04.2022, DJe
AREsp 1156870/SP,
12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1872753/SP,
Turma, julgado em 17.08.2021, DJe 20.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c28f157-9b41-483b-ac99-be754b137ef4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2231374 - SC (2025/0332948-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLENILDO DA SILVA E SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO PARCIAL NO AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso
especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial é suficiente para a
compreensão da controvérsia e que foram devidamente indicados os acórdãos paradigmas
destinados a comprovar o alegado dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial atende aos requisitos de
admissibilidade, especialmente quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial e à indicação
clara dos dispositivos legais supostamente violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação parcial no agravo regimental implica a preclusão das teses defensivas que não
foram objeto de insurgência pelo agravante.
5. A jurisprudência do STJ exige, para o conhecimento de recurso especial pelo art. 105, III, "c",
da Constituição da República, a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico
Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos que evidenciem a similitude fática e a
divergência na interpretação de dispositivos legais, o que não foi cumprido no caso.
6. Acórdãos proferidos em
mandado de segurança, recurso ordinário em
habeas corpus,
habeas
, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência não são admitidos
corpus
como paradigmas para comprovação de dissídio jurisprudencial.
7. A simples menção genérica a dispositivos legais, sem a necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são capazes de alterar a conclusão da
decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quanto à interposição do recurso especial com fundamento no
III, "c", da Constituição
art. 105,
da República, é imprescindível a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos que evidenciem a similitude
2.
fática e a divergência na interpretação de dispositivos legais.
Acórdãos proferidos em habeas
, mandado de segurança, recurso ordinário em
, recurso ordinário em
corpus
habeas corpus
mandado de segurança e conflito de competência não são admitidos como paradigmas para
comprovação de dissídio jurisprudencial. 3. A simples menção genérica a dispositivos legais,
desacompanhada de argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para
o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CR,
III, "c";
art. 105,
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021,
EREsp 1424404/SP,
DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp 916.829/SP,
julgado em 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 1437794/SP,
Sexta Turma, julgado em 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.555.074/CE,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13.11.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.04.2022, DJe
AREsp 1156870/SP,
12.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 1872753/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021, DJe 20.08.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

Trata-se de agravo regimental interposto por CLENILDO DA SILVA E SILVA
contra decisão desta relatoria que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-
lhe provimento (e-STJ, fls. 848-856).
A parte agravante sustenta que não se aplica o óbice da
Afirma que a
Súmula 284/STF.
fundamentação do recurso especial é suficiente para a compreensão da controvérsia e que foram
devidamente indicados os acórdãos paradigmas destinados a comprovar o alegado dissídio
jurisprudencial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A Corte Especial firmou o entendimento de que, diferentemente do agravo em recurso
especial, o agravo interno (ou regimental) contra decisão monocrática do Ministro Relator pode,
sim, ser parcial, na forma do
do CPC (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
art. 1.002
EREsp 1424404/SP,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, ausente insurgência da defesa no agravo regimental a respeito da alegada
violação dos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, fica preclusa a análise da tese
(reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo) veiculada no recurso especial.
Ainda assim, o recurso não deve ser provido, pois os argumentos não são capazes de
alterar a conclusão da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, quanto à interposição do recurso
especial pela alínea "c", tem-se que, nos termos do disposto no
§ 1o, do CPC e no
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, caberia à parte recorrente a realização do devido cotejo analítico para
art. 255,
demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
Sobre o tema:

"[...]
I - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos dos arts. 1.029, §
art. 105
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, para a
Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois além da transcrição de
acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e
a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
[...]
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
AREsp 916.829/SP,
julgado em
DJe
.
06/03/2018,
14/03/2018)

"[...]
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o conhecimento do recurso
especial pela divergência exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnados e
paradigma, evidenciando-se, de forma clara e objetiva, o suposto dissídio
jurisprudencial, não sendo suficiente a simples transcrição de ementas ou votos sem a
exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. Consoante o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de
prejuízo concreto.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
REsp 1437794/SP,
julgado em
DJe
.
01/03/2018,
12/03/2018)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como
paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em
, mandado de
habeas corpus
segurança, recurso ordinário em
, recurso ordinário em mandado de segurança e
habeas corpus
conflito de competência.
Ilustrativamente:

"[...]
2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
3. 'A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
impossibilidade de acórdão proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança
e recurso ordinário servir de paradigma para fins de alegado dissídio jurisprudencial,
ainda que se trate de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais não guardam
o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial'.
(AgRg nos
Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA
EREsp 998.249/RS,
SEÇÃO, DJe 21/09/2012)
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
Rel.
REsp 1.555.074/CE,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/11/2015)
Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

Seguindo, verifica-se, das razões recursais (e-STJ, fls. 619-678), que o recurso especial
é transcrição integral da apelação interposta pela defesa às fls. 489-538 (e-STJ).
Quanto à menção genérica de dispositivos legais, registre-se que a alegação de ofensa à
lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal. Nesse passo, a simples referência a dispositivo legal, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 316
DO CP. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
CARACTERIZAÇÃO PERDÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A admissibilidade do recurso especial exige clara indicação dos dispositivos
supostamente violados, o que não foi observado pela defesa, nos termos da Súmula n.
284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp 1156870/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
05/04/2022,
12/04/2022)

"[...]
5. No que concerne aos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de restituição dos valores apreendidos, verifico que a defesa não
apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 439/455), os dispositivos de lei
federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, atraindo para a espécie a
incidência da Súmula n. 284 do STF, segundo a qual não se conhece de recurso quando
a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.
[...]
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO
AREsp 1872753/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/08/2021,
20/08/2021)
.

Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:18
Código de Controle do Documento: 51472aaf-eae2-444e-b968-5b09f1e5b160

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.231.374 / SC
Número Registro: 2025/0332948-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028311520248240045
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLENILDO DA SILVA E SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLENILDO DA SILVA E SILVA
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: caa5d8aa-6374-4a9f-ab96-41ebf31a0df7

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: caa5d8aa-6374-4a9f-ab96-41ebf31a0df7